Tribunal: STF
Processo: MS 24961
Classe: MS
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2004-11-24
Data de publicação: 2004-11-24

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE CONTAS. TOMADA
DE CONTAS ESPECIAL: CONCEITO. DIREITO DE DEFESA: PARTICIPAÇÃO DE
ADVOGADO.
I. - A Tomada de Contas Especial não constitui
procedimento administrativo disciplinar. Ela tem por escopo a defesa
 da coisa pública. Busca a Corte de Contas, com tal medida, o
ressarcimento pela lesão causada ao Erário. A Tomada de Contas é
procedimento administrativo, certo que a extensão da garantia do
contraditório (C.F., art. 5º, LV) aos procedimentos administrativos
não exige a adoção da normatividade própria do processo judicial, em
 que é indispensável a atuação do advogado: AI 207.197-AgR/PR,
Ministro Octavio Gallotti, "DJ" de 05.6.98; RE 244.027-AgR/SP,
Ministra Ellen Gracie, "DJ" de 28.6.2002.
II. - Desnecessidade de
intimação pessoal para a sessão de julgamento, intimados os
interessados pela publicação no órgão oficial. Aplicação subsidiária
 do disposto no art. 236, CPC. Ademais, a publicidade dos atos
administrativos dá-se mediante a sua veiculação no órgão
oficial.
III. - Mandado de Segurança indeferido.